Tribunal: TJDFT
Processo: 0777103-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ICMS-ST. COMPLEMENTAÇÃO NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM COMBUSTÍVEIS. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. AJUSTE DO TRIBUTO DEVIDO AO DESTINO. COMPLEMENTAÇÃO EXIGIDA COM AMPARO EM LEI. DESCABIDA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Remessa Necessária e Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de inexigibilidade de tributo e repetição do indébito, reconheceu a ilegalidade da exigência de complemento de ICMS-ST nas operações interestaduais com combustíveis, por ausência de previsão em lei distrital específica, e determinou a restituição dos valores pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se há amparo legal para a exigência de complemento do ICMS-ST nas operações interestaduais com combustíveis; e (ii) analisar se existe fundamentos para a restituição dos tributos desembolsados.
III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal (art. 150, §7o e art. 155, §4o, I) autoriza a substituição tributária e atribui ao Estado de consumo a titularidade do ICMS sobre combustíveis. 4. A Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir) prevê a possibilidade de acordo entre Estados para disciplinar substituição tributária em operações interestaduais (arts. 8o e 9o).
5. A Lei Distrital no 1.254/1996, alterada pela Lei no 6.331/2019, contempla expressamente a complementação do ICMS-ST (arts. 26 e 26-A), havendo, portanto, observância à regra de reserva legal.
6. O Convênio ICMS 110/2007 e o Ato COTEPE 13/2014 regulamentam a sistemática prevista na Lei Kandir e na Lei Distrital no 1.254/1996, mostrando-se devida a complementação do ICMS quando o imposto devido ao destino supera o retido na origem; bem como o ressarcimento na hipótese inversa.
7. A complementação do valor recolhido a título substituição tributária do ICMS nas operações interestaduais com combustíveis não configura nova obrigação tributária nem bitributação, mas mero ajuste para assegurar que o valor recolhido corresponda ao efetivamente devido ao Estado de destino, conforme parâmetros de base de cálculo e alíquota aplicáveis.
8. Descabida a condenação do Distrito Federal à repetição de indébito quando não demonstrado o pagamento recolhido com excesso.
IV. Dispositivo
9. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas para, reformando a sentença, julgar improcedente o pedido inicial.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, §7o; art. 155, §4o, I; LC no 87/1996 (Lei Kandir), arts. 8o e 9o; Lei Distrital no 1.254/1996, arts. 6o, 26 e 26-A.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.849/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19.10.2016 (Tema 201); STF, ARE 1347930 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, j. 22/04/2022; STJ, REsp n. 1.958.265/SP, Rel. Min, Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 13/12/2023, DJe 28/2/2024.